Tribunal: TJDFT
Processo: 0729113-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729113-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANIA VIRGINIA POLICENO AGRAVADO: CAA - CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar sobre o informado pela agravada na petição de ID no 32837468 . Brasília, DF, em 21 de fevereiro de 2022 15:08:09. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator